Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701663-16.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício ID. 21585151, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação ID. 21912963, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do § 1o, do art. 46, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito